Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pelos autores em face da decisão que, afirmando sua carência de ação, extinguira liminarmente a rescisória que manejaram, à agravada/ré para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (NCPC, art. 1.021, § 2o). I. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator